Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EQUIVALÊNCIA DAS REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão de veículo sem exame de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. O autor, ora apelante, alega que não fora pessoalmente intimado para promover o andamento do feito, defendendo que a intimação eletrônica não supre a necessidade de intimação pessoal, e pede a anulação da sentença com o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a intimação eletrônica do autor equivale à publicação no DJe; (ii) verificar se a sentença de resolução sem apreciação de mérito, em razão da inércia do autor, viola os princípios processuais do contraditório, da boa-fé, da celeridade e da economia processual; e (iii) determinar se o autor deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a diligência não atendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica do autor, conforme a regulamentação estabelecida pelo Código de Processo Civil e pela Portaria GC n. 160/2017, é válida e eficaz, dispensando a intimação pessoal. A comunicação foi realizada por meio eletrônico, sendo desnecessária a publicação no Diário de Justiça.
4. A ausência de manifestação do autor dentro do prazo legal caracteriza inércia processual, justificando a resolução do processo sem exame de mérito, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC.
5. Os princípios do contraditório, da boa-fé, da celeridade da economia não permitem que o autor, desidioso, tenha prazo indeterminado para impulsionar o processo, sendo correto o entendimento de que a prolação de sentença terminativa não ofende os princípios processuais.
6. A intimação pessoal do autor é obrigatória quando o processo é resolvido por abandono da causa, mas não por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de manifestação da parte autora, após tentativa frustrada de apreensão, caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando sua resolução sem análise de mérito.
2. Não é necessária a intimação pessoal do autor em caso de inércia para cumprir diligência, quando não se trata de abandono da causa.
3. A intimação realizada via sistema para empresa parceira da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispensa publicação no DJe.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1o; Lei n. 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019.